Tribunal: STF
Processo: HC 88817
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. CIRCUNSTÂNCIAS FATICAS DIVERSAS.
AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I - Matéria não analisada pela decisão impugnada não
pode ser objeto de apreciação, sob pena de supressão de
instância.
II - Agravo Regimental conhecido e improvido.